Tribunal: STF
Processo: HC 202087
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – PRAZO – EXCESSO – PRECEDENTE – PLENO – RESSALVA DE ENTENDIMENTO PESSOAL. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Gustavo Mascarenhas Lacerda Pedrinha prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Primeira Vara Federal de Naviraí/MS, no processo nº 0000125-06.2019.4.03.6006, determinou a prisão preventiva do paciente, ocorrida em 8 de agosto de 2019, ante o crime do artigo 334-A (contrabando) do Código Penal. 
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator inadmitiu o habeas corpus nº 662.741/MS.
    O impetrante sustenta o excesso de prazo da custódia. Afirma encontrar-se o processo-crime concluso para sentença há mais de 11 meses. 
    Requer, no campo precário e efêmero, o afastamento. No mérito, busca a confirmação da providência.
    Consulta ao sítio do Tribunal Regional Federal da 3ª Região revelou estar o processo-crime concluso para julgamento.
    2. O parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal dispõe sobre a duração da custódia preventiva, fixando o prazo de 90 dias, com a possibilidade de prorrogação mediante ato fundamentado.
    Apresentada motivação suficiente à manutenção, desde que observado o período de 90 dias entre os pronunciamentos judiciais, fica afastado constrangimento ilegal. Eis o teor do dispositivo:
    […]
    Parágrafo único. Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal.
    […]
    Embora a norma preveja a ilegalidade da prisão, ausente pronunciamento judicial considerados os 90 dias, o Pleno, em 15 de outubro de 2020, ao apreciar a suspensão de liminar nº 1.395, firmou entendimento segundo o qual a inobservância do prazo não implica a pecha. Fiquei vencido. Ante a decisão, ressalvado entendimento pessoal em sentido diverso, não cabe, no campo precário e efêmero, afastá-la. Deixo para tornar efetiva a compreensão por ocasião do julgamento em Colegiado.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 24 de maio de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator